Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Desconto de pontualidade. Inadimplemento. Valor integral da mensalidade. Ausência de excesso de cobrança. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa cessionária de crédito educacional, constituindo título executivo judicial referente a mensalidades escolares inadimplidas. A apelante sustenta excesso de cobrança, ao argumento de que o valor contratado corresponderia à mensalidade com desconto de pontualidade, requerendo a revisão do débito ou, subsidiariamente, a designação de audiência de conciliação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de cobrança decorrente da exigência do valor integral das mensalidades, sem aplicação do desconto de pontualidade e (ii) saber se é cabível a revisão judicial do débito ou a imposição de forma diversa de pagamento ao credor.
III. Razões de decidir
3. O contrato de prestação de serviços educacionais estabelece expressamente o valor integral da mensalidade, sendo o desconto de pontualidade benefício condicionado ao pagamento tempestivo.
4. A perda do desconto em caso de inadimplemento decorre de cláusula contratual válida, clara e previamente aceita, não configurando abusividade ou enriquecimento sem causa.
5. A jurisprudência admite a cobrança do valor integral quando não cumprida a condição para fruição do desconto de pontualidade.
6. A parte credora apresenta documentação suficiente para demonstrar a origem e a evolução do débito, atendendo aos requisitos da ação monitória.
7. O Poder Judiciário não pode impor ao credor forma diversa de pagamento, sob pena de violação à autonomia privada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desconto de pontualidade constitui benefício condicionado ao adimplemento, sendo legítima a cobrança do valor integral da obrigação em caso de inadimplemento. 2. A previsão contratual de perda do desconto de pontualidade não configura abusividade nem enriquecimento sem causa. 3. Não cabe ao Judiciário impor forma diversa de pagamento ao credor fora das condições pactuadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091839, 0710002-19.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 11.02.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.369.514/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024